Tribunal: TJBA
Processo: 8038167-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038167-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE LAECIO MARTINS e outros Advogado(s): MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI IMPETRADO: JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA DE VINTE E CINCO ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1068. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DESCABIDA. TRAMITAÇÃO EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. IRRELEVÂNCIA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 25 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio, com negativa do direito de recorrer em liberdade e determinação de execução imediata da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri e a negativa do direito de recorrer em liberdade configuram constrangimento ilegal, considerando a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal autoriza expressamente a execução imediata da pena restritiva de liberdade nos delitos de competência do Tribunal do Júri, independentemente do valor da pena aplicada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 5. A execução imediata de condenação oriunda do Tribunal do Júri não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a determinação da custódia quando se trata de execução provisória de condenação emanada pelo Tribunal do Júri. 7. A circunstância de ter respondido ao processo em liberdade durante a instrução criminal não constitui óbice à decretação da prisão após a condenação pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, autoriza a execução imediata de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente da pena aplicada, em conformidade com o art. 492, I, "e", do CPP. 2. A tramitação do processo em liberdade durante a fase de instrução criminal não impede a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se aplica aos casos de execução provisória de condenações proferidas pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e"; CF, art. 5º, XXXVIII, "d". Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068, RE nº 1.235.340; STF, HC nº 236.752/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 1º/7/2024; STJ, AgRg no HC nº 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/10/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038167-61.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo como impetrante o bel. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI e como paciente, JOSÉ LAÉCIO MARTINS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .